Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV EM VALOR SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUMENTO DO LIMITE. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANILDE DE SOUSA GOMES contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 em controle difuso de constitucionalidade, sob o fundamento de que a legislação pertinente é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, por compreender aumento de despesa não prevista na Lei de Dotação Orçamentária do Distrito Federal. A controvérsia diz respeito à (in)constitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020, que, ao alterar a Lei Distrital n. 3.624/2005, aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários mínimos. Pretende a agravante modificar a decisão para determinar a expedição da Requisição de Pequeno valor – RPV no valor de 20 salários mínimos.
3. Ampliação do valor limite da RPV. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a Lei Distrital 3.624/2005, de modo a considerar como requisições de pequeno valor aquelas de até 20 salários mínimos, majorando o valor anteriormente previsto, que era de 10 salários mínimos. Ocorre que a Lei 6.618/2020 se originou de iniciativa do Poder Legislativo, quando o artigo 71 da LODF estabelece a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Distrital para a iniciativa de lei que diga respeito ao plano plurianual, ao orçamento anual e às diretrizes orçamentárias. Desse modo, resta evidente a inconstitucionalidade formal, por iniciativa, da referida norma.
4. Incumbe destacar a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Destarte, verifica-se que milita contra a citada lei presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO para, reconhecendo a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, confirmar a decisão atacada, no sentido de que a expedição de eventual RPV em favor da agravante respeite o parâmetro de 10 salários mínimos.
6. Sem condenação em custas e honorários, diante da gratuidade de justiça que ora se concede.
7. Decisão proferida nos termos do art.46 da Lei 9099/95.